Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706498-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE ALVES DA SILVA IMPETRANTE: JOSE CARLOS FERREIRA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE ALVES DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente (ID 69078888, páginas 2-5). Na inicial (ID 69078869), o impetrante narra que o paciente está preso preventivamente desde 24/1/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 2o-A, e 288, caput, ambos do Código Penal, os quais não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Assevera que, segundo consta das investigações e da denúncia, a participação do paciente estava limitada a receber o que era comprado por uma outra pessoa, não tendo o paciente comprado nada para depois revender ou feito algum falso pix. Acrescenta que as vítimas não declararam conhecer ALEXANDRE ou que ele teria comprado alguma mercadoria com pix falso. Ressalta que o paciente colaborou com os policiais, sem causar perturbação à ordem pública. Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, notadamente pela superlotação do Centro de Detenção Provisória da Papuda-DF. Apregoa que o paciente tem profissão definida, trabalho lícito, residência fixa no distrito da culpa e família constituída, podendo responder ao processo em liberdade, sem trazer prejuízo algum à ordem pública ou à sociedade. Aduz que a prisão preventiva é injusta, não observou os requisitos legais e representa ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Destaca que não houve prisão em flagrante. Enfatiza as condições favoráveis do paciente e a desnecessidade de se manter a segregação cautelar. Brevemente relatados, decido. Na análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos da ação penal originária (processo no 0700674-76.2025.8.07.0005), verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada por representação da autoridade policial, em 22/1/2025, nos autos do Processo no 0700689-45.2025.8.07.0005, com os seguintes fundamentos (ID 223615943, páginas 127-133): I. RELATÓRIO Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial da 31a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, pleiteando a PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS DANIEL DE SOUSA CARVALHO, ALEXANDRE ALVES DA SILVA e THIAGO MAMEDES DE ALMEIDA, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP), além da EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, fundamentada no artigo 240, §1o, do CPP, e o SEQUESTRO DE BENS E VALORES, com base no artigo 132 do mesmo diploma legal, pelos seguintes fundamentos: De acordo com as apurações, os investigados Carlos Daniel de Sousa Carvalho, Alexandre Alves da Silva e Thiago Mamedes de Almeida integram uma organização criminosa especializada em estelionato, com prática do denominado "golpe do falso PIX". A operação consistia em contatar vítimas, especialmente comerciantes, por meio de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, para negociar a aquisição de mercadorias de alto valor agregado, como chocolates, alimentos e outros bens. Durante as tratativas, o grupo enviava comprovantes falsos de pagamento via PIX, induzindo os vendedores ao erro e obtendo os produtos sem a correspondente compensação financeira. Após a consumação do golpe, motoristas de aplicativos eram contratados para retirar as mercadorias, dificultando a identificação direta dos envolvidos. Os produtos obtidos eram, posteriormente, armazenados e revendidos. Carlos Daniel e Alexandre Alves desempenhavam funções centrais na estrutura logística, cuidando da organização e do armazenamento dos bens ilícitos. Por sua vez, Thiago Mamedes, proprietário do estabelecimento comercial "Point dos Assados", situado no Riacho Fundo I, utilizava o local como fachada para legalizar os produtos adquiridos de forma fraudulenta, caracterizando-se como o principal receptador. As investigações indicaram a participação do grupo em, pelo menos, dois golpes recentes: o primeiro contra a loja Raça Embalagens, com prejuízo de R$ 3.084,85, e o segundo contra a loja Vitória Embalagens, resultando em prejuízo de R$ 1.657,00. Em ambas as ocasiões, a retirada dos produtos foi realizada por terceiros contratados pelos investigados, evidenciando o caráter organizado e estruturado das ações. Diante dos fatos, a Autoridade Policial requereu a decretação da prisão preventiva de Carlos Daniel de Sousa Carvalho, Alexandre Alves da Silva e Thiago Mamedes de Almeida, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP, para garantir a ordem pública, assegurar a conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, salientando que medidas cautelares diversas seriam inadequadas. Foi também solicitada a expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados, sendo estes: QR 319, Conjunto 07, Casa 01 (Samambaia/DF), QR 319, Conjunto 06, Casa 26 (Samambaia/DF), e QS 14, Conjunto 2A, Casa 02 (Riacho Fundo/DF), nos termos do artigo 240 do CPP, com o objetivo de apreender dispositivos eletrônicos, documentos e bens relacionados às atividades ilícitas. Por fim, pediu-se o sequestro de bens e valores, de acordo com o artigo 132 do CPP, por meio do sistema SISBAJUD, no montante de R$ 4.741,85, correspondente aos prejuízos das vítimas, com reiteração automática ("teimosinha") para assegurar o ressarcimento integral e impedir a utilização de recursos obtidos ilicitamente. O Ministério Público se manifestou pela procedência dos pedidos. A presente cautelar está vinculada aos autos no 0700674-76.2025.8.07.0005. É o relatório do necessário. II. DA PRISÃO PREVENTIVA A custódia preventiva constitui medida de exceção, ante a presunção de não culpabilidade consagrada pela Carta Magna. Para que esta medida possa ser aplicada, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos disciplinados pela Lei Processual. Inicialmente, é necessário que se façam presentes a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado. O artigo 312 do Código de Processo Penal aponta outros requisitos, são eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida); d) descumprimento de medida cautelar. Por último, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) se o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Pois bem. Existem nos autos provas da existência do delito capitulados na representação e ainda fortes indícios de autoria, conforme depreende-se do inquérito n. 88/2025-31a DP, da ocorrência n. 3.628/2024-31aDPe Relatório no 41/2025 - 31a DP. Portanto, o pedido de prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, com o intuito de preservar a ordem pública, garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Os elementos trazidos aos autos justificam a segregação cautelar dos investigados pelos seguintes motivos. A gravidade dos fatos e o modus operandi sofisticado, com reiteração criminosa e alto prejuízo financeiro, demonstram que os investigados representam séria ameaça à ordem pública. A organização estruturada e habitualidade na prática de crimes indicam que, em liberdade, os representados provavelmente continuarão delinquindo. Os investigados, ao utilizarem meios fraudulentos, aplicativos de transporte e contas bancárias de terceiros, mostram intenção clara de dificultar a investigação. O risco de interferência na produção de provas é elevado, já que os investigados têm meios de manipular ou ocultar elementos importantes para a instrução criminal, além de poderem influenciar testemunhas. A prisão preventiva é necessária para impedir a destruição ou ocultação de provas e assegurar a correta instrução do processo. Dada a sofisticação do esquema criminoso, há sério risco de que os investigados se evadam do cumprimento da lei penal, especialmente pela possibilidade de continuarem ocultando os bens e valores oriundos das fraudes. A medida cautelar de prisão preventiva se impõe como única forma eficaz de garantir que os investigados não fujam à aplicação da justiça. Ademais, conforme apontado pela Autoridade Policial a investigação demonstrou, de forma objetiva, que os investigados adotaram o crime como meio de sustento. A quantidade de delitos praticados e a dispersão desses eventos, pelo menos nos territórios do Distrito Federal e Goiás, evidenciam que os investigados premeditam a escolha de suas áreas de atuação. Observa-se que eles residem em regiões como Samambaia, Taguatinga e Águas Lindas, mas operam em todo o DF e GO, aproveitando-se da facilidade para aplicar "golpes" por meio de contatos telefônicos e mensagens enviadas via aplicativos. Após obter sucesso, deslocam-se para outra região, evitando, assim, serem reconhecidos no local ou que a repetição do crime chame a atenção da Delegacia da área. Por essas razões e considerando a atualidade e contemporaneidade dos fatos (o que gera um receio concreto de perigo e comprova a existência de fatos recentes ou contemporâneos que justificam a adoção da medida de segregação cautelar), a medida requerida é proporcional e adequada à gravidade dos fatos concretos, sob pena de transmitir uma mensagem equivocada que poderia incentivar essa conduta ilícita. Assim, diante dos elementos extraídos dos autos, está justificada, in casu, a necessidade da prisão para assegurar à ordem pública e a aplicação da lei penal. Com essas razões, tendo por insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, acolho a representação da Autoridade Policial, corroborada pelo Ministério Público, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS DANIEL DE SOUSA CARVALHO (CPF no 089.518.211-45), ALEXANDRE ALVES DA SILVA (CPF no 067.519.471-78), e de THIAGO MAMEDES DE ALMEIDA (CPF no 010.712.601-03), com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Deverão ser adotadas as cautelas legais para o cumprimento da diligência, assegurado o sigilo necessário da medida pelo prazo de 60 (dias). Depois deste prazo, inclua-se no BNMP. (...) (g.n.) O mandado de prisão foi cumprido em 24/1/2025. Em 28/1/2025, após a comunicação da prisão, a autoridade apontada como coatora reavaliou a necessidade da prisão preventiva (artigo 316, do Código de Processo Penal) e a manteve (ID 226237947, páginas 2-3). No dia 31/1/2025, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 288, caput, c/c o artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal; e do artigo 171, § 2o-A (por duas vezes), na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal (ID 224366517). A inicial acusatória aponta que o denunciado Alexandre era responsável pela retirada das mercadorias junto aos motoristas de aplicativo. Ele recebia as mercadorias entregues pelos motoristas contratados e as transportava para os locais de armazenamento, garantindo que os produtos fossem ocultados e posteriormente distribuídos (ID 224366517, página 4). Em 10/2/2025, a Defesa do ora paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 225354756). Por meio de decisão proferida em 19/2/2025, a Magistrada originária rejeitou a denúncia em relação ao acusado Thiago Mamedes de Almeida, e recebeu a denúncia em relação aos réus ALEXANDRE ALVES DA SILVA, ora paciente, e CARLOS DANIEL DE SOUSA CARVALHO. Na oportunidade, a prisão preventiva dos acusados foi mantida, nos seguintes termos: (...) II.b – ALEXANDRE ALVES DA SILVA e CARLOS DANIEL DE SOUSA CARVALHO Alexandre Alves da Silva e Carlos Daniel de Sousa Carvalho foram denunciados pela prática dos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, sendo apontado como um dos líderes da organização. Segundo narra a inicial “o denunciado Alexandre era responsável pela retirada das mercadorias junto aos motoristas de aplicativo. Ele recebia as mercadorias entregues pelos motoristas contratados e as transportava para os locais de armazenamento, garantindo que os produtos fossem ocultados e posteriormente distribuídos”. Acerca de Carlos Daniel, narra a peça acusatória que “Carlos era o responsável por contatar as vítimas, negociar os produtos e enviar os comprovantes falsos de pagamento, assegurando que as transações fraudulentas fossem concretizadas. Utilizava identidades falsas e diferentes números de telefone para dificultar a identificação pelos comerciantes lesados”. Alexandre e Carlos estão presos preventivamente em razão de decisão proferida no bojo da cautelar 0700689-45.2025.8.07.0005, que determinou ainda a realização de busca e apreensão na sua casa e bloqueio de valores em suas contas. Em relação a eles a denúncia deve ser integralmente recebida. Segundo o relatório policial, durante a investigação para apurar os autores das fraudes narradas na inicial uma equipe se deslocou até a Samambaia, local indicado por um dos motoristas de aplicativo como aquele em que teria deixado algumas mercadorias. Lá chegando a polícia conseguiu uma imagem do casal que recebeu as mercadorias. De posse dessas imagens os investigadores afirmam que conversaram com populares que indicaram que a mulher na imagem seria companheira de Alexandre, que não seria, entretanto, o homem que está ao lado da mulher. Ainda segundo essa testemunha Alexandre e Carlos Daniel eram parceiros em crimes com o mesmo modus operandi daqueles narrados na inicial. Prosseguindo nas investigações a policia civil conseguiu identificar que Alexandre e Carlos respondiam a processo na comarca de Cidade Ocidental-GO por crime semelhante (golpe do pix) ocorrido em julho de 2024. Identificou ainda, segundo o relatório policial, que Alexandre teria utilizado dois aparelhos de telefone que também teriam sido utilizados pelo número responsável pela aplicação dos golpes narrados na inicial, qual seja (61-98179-4782). Importante mencionar que, por ocasião da busca e apreensão realizada na casa de Alexandre, os policiais conseguiram identificar a menor E. M. M., que se identificou como a namorada de Alexandre e, em conversa informal com os policiais, confirmou ser a mulher que recebeu as mercadorias da empresa Vitoria Embalagens em um carrinho de compras. E., importante frisar tem apenas 13 anos de idade. Em relação à Carlos, as investigações constataram que o número utilizado para aplicar os golpes (61-98179-4782) cadastrou-se no aplicativo da empresa de transporte por aplicativos 99 em agosto de 2024. Ao realizar o cadastro a empresa registra as coordenadas em que o terminal se encontrava no momento do cadastro e essas coincidem com um endereço em que Carlos fora encontrado dois dias antes do cadastro (Ocorrência policial 5041/2024 – 26aDP – ID. 224258734, pág. 14). Além disso, no cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado na residência de Carlos, foram encontrados diversos objetos que coincidem com objetos dos crimes narrados na inicial e de outros semelhantes, citados no relatório policial. Demonstrados, portanto, robustos indícios quanto à autoria de Alexandre e Carlos nos crimes narrados na inicial, inclusive no que diz respeito ao crime de associação criminosa, tendo em vista que há evidencias da participação de pelo menos mais duas pessoas nos eventos, as irmãs menores, E. e E. M. M. Presentes os requisitos à admissibilidade da inicial, previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, e ausentes qualquer das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal, bem como diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria que recaem sobre os denunciados RECEBO A DENÚNCIA DE ID. 224366517 EM RELAÇÃO ALEXANDRE ALVES DA SILVA e CARLOS DANIEL DE SOUSA CARVALHO. Proceda-se à citação e intimação dos acusados para responderem a presente acusação por escrito e por intermédio de Advogado devidamente constituído ou da Assistência Jurídica, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 e seguintes do CPP. Caso não seja apresentada resposta à acusação no prazo legal, fica desde já nomeada a Defensoria Pública para representar os interesses do réu. Neste caso os autos deverão ser encaminhados ao órgão, independente de nova conclusão. III – PRISÃO PREVENTIVA MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS, tendo em vista que as razões ensejadoras da sua decretação permanecem hígidos. Há provas da materialidade e robustos indícios de autoria, conforme já demonstrado. Não há dúvidas também quanto a necessidade de manutenção da cautelar em razão da manutenção da ordem pública. Isso porque as investigações demonstram, ao menos até este ponto, que Carlos e Alexandre são contumazes em crimes semelhantes aos ora investigados. Frise-se, por fim, em relação à Alexandre, que por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, verificou-se que ele mantém relacionamento afetivo com menor de 14 anos de idade, que estava em sua casa no momento da diligência. (...) (g.n.) Com efeito, constata-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada pela Magistrada de origem e atende aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Frise-se que a pena cominada ao delito tipificado no artigo 171, §2-A, do Código Penal é de 4 a 8 anos de reclusão, e multa. Além disso, as investigações apontam que o paciente é contumaz em crimes dessa natureza, com semelhante modus operandi, e responde a outro processo pelo denominado golpe do pix na Comarca da Cidade Ocidental-GO. Conforme consignou a Magistrada originária ao decretar a prisão preventiva, a organização estruturada e habitualidade na prática de crimes indicam que, em liberdade, os representados provavelmente continuarão delinquindo, bem como que dada a sofisticação do esquema criminoso, há sério risco de que os investigados se evadam do cumprimento da lei penal, especialmente pela possibilidade de continuarem ocultando os bens e valores oriundos das fraudes, o que demonstra a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Outrossim, no tocante aos indícios de autoria e de materialidade e ao grau de importância da participação do paciente no esquema criminoso, é consabido que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória ou incursão no mérito. Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a sua revogação. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 4. Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há ilegalidade no decreto de segregação cautelar. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1903298, 07301458920248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024) (g.n.) Por fim, ao contrário do que alega o impetrante, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Logo, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada se assentam em elementos precisos e concretos, ao menos nesse exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator